Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001066-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (PROCURADOR), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), MARILIA ROSSI RODRIGUES - CPF: 034.810.231-38 (ADVOGADO), RICARDO BITTAR FILHO - CPF: 419.530.248-07 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FELIPE ENES DUARTE - CPF: 382.713.308-45 (ADVOGADO), TAISA PEREIRA BUFFULIN - CPF: 418.980.068-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001066-49.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
:
Banco Safra S.A.

Agravada
: Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUIZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE

REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – DESNECESSIDADE - ART. 51-A, § 5º DA LRF

– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.

A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa.

A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001066-49.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
:
Banco Safra S.A.

Agravada
: Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A.

em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pela agravada, após a emenda à inicial, deferiu o pedido processamento da recuperação judicial, além de outras medidas.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois houve o deferimento da recuperação judicial com base em relatório incompleto, já que sem a análise e conclusão do perito referente à documentação contábil apresentada pela agravada.

Assevera ainda o descumprimento do art. 51 VI da LRF, uma vez que o sócio da agravada apresentou apenas uma declaração pessoal em que alega não possuir bens, sem que fosse juntada as declarações do imposto de renda – IR, capazes de demonstrar com maior segurança.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 116518953).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 117659452)

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão (id. 123443451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001066-49.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
:
Banco Safra S.A.

Agravada
: Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli

V O T O

Extrai-se da inicial que a empresa
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli
ajuizou o pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e após a emenda à inicial, o o magistrado proferiu a decisão interlocutória consignando que :

“
Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por SANTORI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.544.044/0001-36, devidamente qualificada na petição inicial[1], com sede em Várzea Grande/MT, apontando um passivo de R$ 50.213.656,44. Aduz que atua no setor de distribuição de alimentos, bebidas e outros produtos em Mato Grosso, iniciando suas atividades em 2008. E, trazendo a exposição do motivo da crise que ensejou o pedido, bem como assegurando que preenche os requisitos legais, requereu, ao final, o deferimento do processamento do pedido, deduzindo ainda requerimentos de tutela de urgência, nos termos da petição inicial. Em decisão de Id. 69080675 foi determinada a realização de constatação prévia e deferido pedido de tutela de urgência para ordenar, desde logo, a suspensão das execuções individuais contra as devedoras. Diante da conclusão do laudo de constatação prévia anexado aos autos[2] indicando a ausência de documentos, foi determinada a intimação da Requerente para emendar a petição inicial, conforme decisão de Id. 70340987. Em manifestação de Id. 71371442, ao argumento de que vêm sofrendo investidas por parte de credores visando à apreensão de veículos alienados fiduciariamente, requereu a declaração de essencialidade dos referidos veículos.

Em seguida, em manifestação de Id. 71643383, a Requereente apresentou pedido de emenda à inicial, juntando documentos faltantes. Com efeito, diante do cumprimento dos requisitos exigidos pelos artigos 47, 48 e 51, da Lei 11.101/2005, deve o pedido ser processado.

(...)

Da Parte Dispositiva

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, Defiro o Processamento Da Presente Recuperação Judicial, ajuizada por SANTORI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.544.044/0001-36.”
(id. 116073456)

Contra essa decisão, a agravante alega que o
deferimento da recuperação judicial foi com base em relatório incompleto, além da inviabilidade financeira da recuperanda.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

É cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, e a terceira denominada de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Reside a controvérsia deste feito sobre a apreciação que deve ser realizada pela magistrada na fase postulatória, estabelecida na Seção II da Lei 11.101/2005.

Nas palavras do autor André Santa Cruz Ramos:

“Neste momento, o juiz apenas está deferindo o processamento do pedido de recuperação, por entender que, após juízo sumário de cognição, que aquele atendeu os requisitos mínimos exigidos pela lei
” (in Direito Empresarial, 7ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017)

Nesse contexto, observo que a análise formal da documentação, prevista nos artigos 48 e 51, da Lei de Recuperação foram realizadas pela douta magistrada que expressamente declarou:

“
Com efeito, diante do cumprimento dos requisitos exigidos pelos artigos 47, 48 e 51, da Lei 11.101/2005, deve o pedido ser processado
.” (id. 116073456)

Já o art. 52 da LRF estabelece que “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
”.

Sobre a celeuma, entendo que na fase postulatória a magistrada deve se ater apenas nos requisitos de legitimidade ativa da parte e a instrução nos termos da lei para deferir o processamento da recuperação.

Sobre o tema, disserta Fábio Ulhoa Coelho:

“
O despacho do processamento não se confunde também com a decisão concessiva da recuperação judicial. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de dois fatores – a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém, que a empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem o direito ao benefício. Só a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial. E mais adiante: Depois, a exigência legal é de que haja a descrição dos motivos que levaram a empresa à crise econômico-financeira, máxime porque o juiz não está em condições de adentrar no mérito da exposição ao despachar a petição inicial de pedido de recuperação judicial. Desde que apresentado o diagnóstico, atende-se à lei. Se é verdadeiro ou falso, consistente ou vazio, isto somente no transcorrer do processo se poderá verificar. A veracidade e consistência da exposição das causas são, na verdade, condições necessárias ao convencimento dos órgãos de recuperação judicial acerca da viabilidade do plano. Se o requerente não se preocupou com a qualidade do diagnóstico apresentado ou sabia de suas insuficiências, a única consequência é a desmoralização de seu plano de recuperação, que pode não receber a aprovação dos credores, frustrando-se assim o objetivo do pedido”
(in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperações Judiciais, 2ª ed., Saraiva, 2005 - negritei).

Essa questão, sobre os limites da cognição da fase postulatória, também já foi objeto de apreciação pelos Tribunais, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROCESSAMENTO. I – Na fase postulatória do processamento da recuperação judicial, cabe ao juiz apenas verificar a legitimidade ativa do requerente e a correta instrução do pedido. Inteligência dos art. 51 e 52 da Lei nº 11.101/2005. II – Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDF, RAI 20130020091919, 6ª Turma Cível, Rel. Des. José Divino de Oliveira, j. 17.07.2013).

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que defere o processamento do pedido, na forma do art. 52 da LRF. Decisão agravável, apenas para discutir o acerto no exame dos pressupostos da fase postulatória, quais sejam, legitimidade para o pedido e instrução nos termos da lei. Decisão que não se confunde com a concessão da recuperação judicial. Questões sobre a inviabilidade econômica, ou a inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico que deverão ser deduzidas em sede de objeção, na forma dos artigos 55 e 56 da LRF. Inexistência de óbice formal ao simples deferimento do pedido de recuperação, postulado perante a Comarca em que se situa a sede de uma das recuperandas, que teria a mais relevante expressão econômica. Recurso improvido.
(TJSP, RAC 2105167-84.2014.8.26.0000 – 1ª Câm. Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 25.09.2014).

O fato da magistrada ter sido prudente ao determinar a realização de perícia prévia visa, apenas e tão somente, revelar o que dizem os documentos técnicos que instruem a petição inicial, não se trata, como quer o agravante como “
uma verdadeira auditoria apta a analisar a viabilidade do negócio”,
mas simples verificação preliminar dos documentos, ou seja, se a empresa existe, se há empregados, clientes e contratos, bem como a existência de indícios de utilização fraudulenta e abusiva da recuperação judicial.

Deve-se considerar que a viabilidade econômica depende de outros fatores que não estão ao alcance do juízo nesse momento preliminar, mas somente na fase da aprovação do plano de recuperação, aí sim, dependendo da aprovação dos credores.

Ademais, conforme a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, o artigo 51-A estatui sobre a promoção da constatação das reais condições de funcionamento da requerente, bem como da regularidade e completude da documentação apresentada, em seu § 5º veda o indeferimento do processamento judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor,
verbis
:

“
Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz,
quando reputar necessário,
nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

§ 1º A remuneração do profissional de que trata o
caput
deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido.

§ 2º O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental.

§ 3º A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos.

§ 4º O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível.

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental,
vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

§ 6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis.

§ 7º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

“
Recuperação judicial. Determinação de perícia prévia de ofício pelo Juízo. Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível.” Doutrina de PAULO FURTADO OLIVEIRA FILHO, MARCELO BARBOSA SACRAMONE, RENATA MOTA MACIEL DEZEM e JOSEANE ISABEL BECKER. Do primeiro autor: “... o artigo 52 da lei 11.101/2005 dispõe que, estando em termos a documentação exigida no artigo 51 da mesma lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. A lei 11.101/2005 não atribuiu ao juízo da recuperação neste momento inicial um juízo de cognição exauriente sobre o estado de crise da empresa. Quem fará tal análise são os credores, após a apresentação do plano de recuperação pelo devedor. Aprovado o plano, permanecerá em atividade o devedor; rejeitado o plano do devedor, será decretada a sua falência. Portanto, a análise da documentação elencada no artigo 51 cabe ao juiz que preside o processo de recuperação, e não ao administrador judicial. O juiz não fará um mero 'check list' da presença de todos documentos, mas um juízo de cognição sumária dos fatos, para o que, entende-se, tem plenas condições, na maioria dos casos, mesmo sem o auxílio de um perito.
A realização da perícia prévia, portanto, não pode tornar-se regra nos processos de recuperação judicial e por uma razão muito simples: ao deferir o processamento da recuperação judicial o magistrado deve fazer um juízo de cognição sumária dos fatos, sem qualquer pretensão exauriente. Além disso, a excepcionalidade da perícia prévia justifica-se também pela preservação do papel atribuído a cada um dos sujeitos processuais e dos impactos negativos provocados pela utilização indiscriminada desta medida
.” Adiante: “Como destacou o desembargador Fortes Barbosa no julgamento do agravo de instrumento 2184085-34.2016.8.26.0000, ainda que por vezes o magistrado não detenha conhecimentos técnicos suficientes para apreciar a regularidade da documentação contábil apresentada, é preciso evidências de elementos contundentes a apontar a inviabilidade da recuperação ou a utilização abusiva da benesse legal, a justificar o risco de eventual paralisação da atividade empresarial até que a perícia se realize e seja deferido o processamento da recuperação.” Ainda: “Não havendo qualquer suspeita fundada de fraude no pedido, não há razão para a adoção de tal medida. Como o juiz competente é o do principal estabelecimento do devedor, ele reúne condições, sobretudo em comarcas de menor porte, de deferir ou não o processamento da recuperação judicial. Além do exame dos documentos juntados com a petição inicial, o juiz conhece a realidade local e pode extrair do movimento forense informação que permita concluir que determinada sociedade encontra-se em crise.” Prosseguindo: “O juiz que não examina os documentos elencados no art. 51 da lei 11.101/2005, relegando esta função ao perito, comodamente deixa de realizar uma das atribuições inerentes ao exercício do relevante mister que lhe foi confiado. Quem não procura se desincumbir desta atividade, não aprende com os casos que lhe são confiados.” Mais, “... essa prática acaba por ir de encontro a dois objetivos fundamentais da lei 11.101/2005: recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; e retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis.” Daí a conclusão: “Portanto, a perícia prévia não constitui mais uma fase do processo de recuperação judicial. A repercussão de sua utilização indiscriminada, com ares de benefício aos envolvidos e à sociedade em geral, deve ser vista 'cum grano salis', sob pena de, em um verdadeiro paradoxo, dar ao juiz poderes que não lhe foram conferidos pelo nosso sistema de insolvência brasileiro, ao mesmo tempo em que lhe retira o dever de analisar os documentos que instruem a inicial da recuperação judicial. Para os casos específicos e excepcionais, nos quais exista fundado receio de que a empresa estaria utilizando a recuperação judicial para finalidade fraudulenta, a perícia prévia mostra-se útil e adequada, porém, frise-se, trata-se de exceção que não pode virar regra!" Caso concreto em que há eloquente demonstração da inconveniência da banalização da determinação de perícia prévia em pedidos de recuperação judicial. Embora houvesse inicialmente até mesmo parecer do M.P. pelo deferimento, o Juízo fez-se substituir por empresa de vistorias, que emitiu pareceres em temas legais, colacionando doutrina (o único texto doutrinário citado na sentença foi copiado do segundo laudo!) e jurisprudência. Despacho que assinalou 5 dias para realização da vistoria prévia, a qual, todavia, alongou-se por 9 meses até a prolatação da sentença de indeferimento, ora apelada. Sentença que se reporta essencialmente às conclusões de segundo laudo pericial, não obstante o primeiro favorável ao deferimento conter relato, documentado fotograficamente, da operação da empresa, de seu estoque, do trabalho dos empregados. Ausência de indicações de fraude ou abusividade no pedido recuperacional. Notícia de apenas uma execução de banco, em que haveria, ademais, garantia ao adimplemento prestada por terceiro. Razoáveis explicações
(TJSP, RAC

1023772-89.2017.8.26.0224, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. César Ciampolini, j. 29.01.2020 - negritei)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece ser mantida.

Por isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022